Tribunal: TJDFT
Processo: 0703354-70.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703354-70.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ROBERTO OLIVEIRA GARCIA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Adie-se o julgamento do recurso. Intime-se o embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de substituição feito na petição de ID 35774430. Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos para análise do referido pedido. Brasília, 2 de junho de 2022 12:58:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador